Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Pagamento integral do débito sem ressalva. Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em virtude do pagamento voluntário do débito nos autos da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda do interesse processual nos embargos à execução após o pagamento do débito.
III. Razões de decidir
3. O interesse processual é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter a prestação jurisdicional, a qual deve ser apta a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista fático. Há, ainda, a exigência de o instrumento processual escolhido ser adequado à lide deduzida na petição inicial.
4. Os embargos à execução configuram uma ação autônoma utilizada pelo devedor para se opor à execução de uma dívida. Essa ferramenta processual serve para a análise da legitimidade ou validade do título executivo, bem como para a apreciação de outras matérias defensivas suscitadas pelo executado.
5. O pagamento voluntário da dívida implica a extinção da obrigação (art. 334, Código Civil) e, consequentemente, a preclusão lógica pela incompatibilidade entre os atos processuais e a perda do interesse processual para a oposição de embargos à execução, uma vez que não subsiste utilidade ou necessidade na discussão acerca do título executivo já satisfeito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740551-63.2020.8.07.0016, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. em 03/12/2024, DJe: 18/12/2024.